Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1001123-38.2020
Agravante: Elisangela Azeredo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Elisangela Azeredo da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 1002116-74.2019.8.11.0046 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens da Agravante e do Réu Rodrigo Lemes de Paula até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.
Na mesma oportunidade, recebeu a inicial, consignando a desnecessidade de intimação dos Requeridos para a apresentação de defesa preliminar, em razão dos fortes indícios de cometimento de ato ímprobo.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra a Agravante e Rodrigo Lemes de Paula, sob o argumento de que fracionaram o objeto (obra de reforma do prédio público do parlamento municipal) a fim de dispensar ilicitamente o processo licitatório.
Sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, por violação ao disposto no art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992, na medida em que não oportunizou aos acusados o exercício da ampla defesa (defesa prévia).
Alega, também, a nulidade da decisão liminar por ausência de fundamentação, destacando que, o único indício apontado em seu desfavor para a configuração do alegado ato de improbidade é a assinatura, na mesma data, de parecer jurídico.
Afirma que, esse fato, por si só, não tem o condão de caracterizar a prática de ato de improbidade, por se tratar de mera parecerista, de forma que não teria substrato legal quanto a ela para fundamentar o recebimento da petição inicial.
Destaca, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os pareceres não possuem caráter vinculante, podendo a Administração Pública inclusive divergir dos termos apresentados pela parecerista, a quem incumbe apenas emitir opinião sobre os fatos submetidos à sua análise; razão pela qual, pugna por sua exclusão do polo passivo da demanda.
No mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao deferimento da indisponibilidade de bens, ressaltando que, por se tratar de medida excepcional se aplica apenas quando presentes elementos indiciários que permitam concluir pelo risco de frustações de eventual cumprimento da condenação, o que entende não se tratar do caso dos autos, já que não atuava como ordenadora de despesas.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada.
No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, excluindo a Agravante do polo passivo, em razão da ausência de qualquer indício do cometimento de ato de improbidade administrativa.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser parcialmente deferido, uma vez que suprimido pelo Magistrado a quo, para receber a inicial, procedimento obrigatório exigido pelo art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992.
Como se sabe, o art. 17, § 7o, da Lei de Improbidade Administrativa impõe a necessidade de prévia Notificação do requerido para que apresente manifestação por escrito antes de o Juiz decidir pelo recebimento ou não da petição inicial, in verbis:
Art. 17 (...)
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
Entretanto, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de concessão de liminar de indisponibilidade anteriormente ao referido ato processual e ao recebimento da inicial.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada inaudita altera pars. Precedentes. 2. Interposto agravo de instrumento contra decisão que denega a liminar de indisponibilidade de bens, não é obrigatória a intimação da parte demandada para apresentação de contrarrazões, haja vista a cautelaridade da medida, pleiteada antes da formação da relação processual. Precedentes. 3. A diretriz jurisprudencial assentada no REsp n. 1.148.296/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não se aplica à presente hipótese, dada a ausência de similitude fática e processual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.522.656/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/4/2017.) [Destaquei]
Compulsando os autos, não se vislumbra, a priori, a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada quanto ao decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que, apesar de sucinta, indicou a presença de fortes indícios da realização de fracionamento indevido do procedimento licitatório, em razão de alguns pareceres jurídicos terem sido assinados no mesmo dia do suposto ato ímprobo pela Agravante.
Veja-se:
(...)
Nos autos tenho que existem indícios suficientes para acolher parte dos pedidos feitos em caráter de urgência, afinal, ao que parece, foi realizado o fracionamento indevido do procedimento licitatório.
A jurisprudência no presente caso é bem clara.
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FRACIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORA PARA FINS DE BURLAR A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA - PENAS DA LEI 8.492/92 - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
O fracionamento de serviços com o intuito de burlar o processo licitatório e o limite legal estabelecido no art. 24, II, da Lei das Licitações – Lei no 8.666/93, configura-se ato ímprobo, o que justifica a imposição de sanção prevista na Lei no 8.429/92. (N.U 0000413-76.2009.8.11.0014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 23/3/2017).
Ressalto que nos autos consta prova documental de que 03 procedimentos de dispensa foram iniciados no dia 25/06/2019, indicando a existência do fracionamento indevido.
Consigno ainda que alguns pareceres jurídicos foram assinados também no mesmo dia, de forma que há fortes indícios de que a procuradora jurídica participou do fracionamento indevido do processo licitatório.
O periculum in mora resta demonstrado em razão dos indícios do cometimento de dano ao erário em razão do fracionamento indevido e ainda dos indícios de existência de superfaturamento.
Ante o exposto DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela constante no item II para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos até o montante de R$ 40.000,00. Tal valor corresponde ao indício do valor superfaturado acrescido de valor suficiente para pagamento de eventual sanção civil imposta. Não defiro o valor total de R$ 89.921,11, afinal esse valor corresponde ao pagamento pago até agora pela obra, e por óbvio, mesmo que fosse realizada a licitação global, algum valor seria gasto na reforma do prédio. (...) (ID no 31629983).
A Agravante, suscita, também a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo sobre o fundamento de que não possui poderes para prática do ato impugnado pelo Parquet, já que a contratação impugnada é realizada pelo ordenador de despesas do Município de Campos de Júlio/MT, não sendo possível imputar responsabilidade à parecerista, uma vez que o ato praticado possui caráter meramente opinativo.
Todavia, observa-se que a conduta ímproba imputada pelo Ministério Público Estadual à Agravante, cinge-se a emissão de parecer técnico favorável à reiteradas e indevidas dispensas de licitação visando a reforma do prédio público sede do parlamento municipal, que importaram, em tese, em ilícito fracionamento do objeto.
Nesse contexto, tendo a Agravante emitido o parecer técnico favorável que deu lastro ao suposto fracionamento de objeto, não há que se falar, a priori, em ilegitimidade da Procuradora jurídica do Município em ação que discute a legalidade da contração sem licitação.
Ressalto, ainda, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações da Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública.
Quanto ao decreto de indisponibilidade dos bens, não se olvida que se trata de medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
A decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens da Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, em razão de alguns pareceres jurídicos favoráveis terem sido assinados pela no mesmo dia do suposto fracionamento indevido de objeto licitatório, o que, por si só, autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens da demandada.
De acordo com o artigo 7o da Lei no 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo Autor.
Infere-se, pois, que sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o periculum in mora, que neste caso é presumido.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
A Jurisprudência do STJ quanto à decretação da indisponibilidade dos bens e periculum in mora presumido 16. É firme o entendimento, no STJ, de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014;
AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7/6/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/3/2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6/9/2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/9/2012;
AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/9/2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; e REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014.
17. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp 1310876/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [Destaquei]
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender a decisão agravada quanto ao recebimento da inicial, a fim de que seja observado o procedimento previsto no art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora